Tribunal: TJDFT
Processo: 0002253-44.1990.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I – A ausência de repercussão geral do Tema 660, relativo à suposta violação ao princípio constitucional da ampla defesa e à coisa julgada inviabiliza o seguimento dos apelos constitucionais.
II – Agravos internos conhecidos e não providos.